Tribunal: TJDFT
Processo: 0717314-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. SUSPENSÃO DE ATO DEMOLITÓRIO. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES ERIGIDAS EM ÁREA PÚBLICA. ATO ADMINISTRATIVO. ORDEM DE DEMOLIÇÃO. OBRA IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. DETENÇÃO. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO. ACESSÕES RESIDENCIAIS. CONSTRUÇÕES IRREGULARES. DEMOLIÇÃO. CERCEAMENTO DO PODER ASSEGURADO À ADMINISTRAÇÃO DE VELAR PELA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA AUTO-EXECUTORIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO NEGATIVA. ABSTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE EXERCITAR O PODER DE POLÍCIA QUE LHE É INERENTE. ELISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA CAUTELAR. REQUISITOS AUSENTES. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialização da permissão legal que autoriza a Administração a demolir obras erigidas irregularmente, notadamente em imóvel público parcelado irregularmente, depende de prévia notificação quando se tratar de edificação consolidada, encerrando o manejo dessa franquia simples manifestação do poder de polícia inerente à Administração, que, como cediço, encarta a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade, e a autoexecutoriedade, defronte a situação de flagrância instantânea e permanente, se revela como medida imperativa como forma de preservação imediata do interesse público (Lei Distrital 6.138/18, art. 133).
2. A regulação vigorante confere ao particular que erige ou ocupa edificação consolidada em área irregular lapso temporal para desocupar e demolir a construção irregularmente edificada, frente a inércia da Administração, donde depreende-se que, conquanto autorizada a demolição das obras irregularmente edificadas, deve haver prévia intimação demolitória e assinalação do prazo de 30 (trinta) dias para sua efetivação, de modo que, não sendo surpreendido, consiga retirar seus pertences e familiares do local, em sintonia com seus direitos fundamentais que, contudo, não podem sobrepor aos interesses da coletividade (Decreto Distrito 39.272/2018, art. 161).
3. A realização de qualquer construção em área urbana ou rural depende da obtenção de prévia autorização administrativa por parte dos interessados, resultando que, optando o particular por erigir acessão em imóvel ocupado e parcelado irregularmente, assume o risco e os efeitos da postura que adotara, legitimando que a Administração, municiada do poder-dever de que está municiada, exercite o poder de polícia que lhe é assegurado, embargando a obra iniciada ou executada à margem das exigências urbanísticas e promovendo sua demolição como forma de restabelecimento do estado de direito, cujas balizas derivam certamente do direito positivado como forma de viabilização da vida em sociedade de forma ordenada e juridicamente tutelada.
4. Consoante determina a normatização administrativa, particulares somente podem exercer posse sobre bens públicos em decorrência de lei, ato do Poder Público ou contrato com ele celebrado autorizando a ocupação de fato do bem, ensejando que, se a posse de bem público não for precedida de uma das formas de autorização, será sempre precária, caracterizando mera detenção, não ostentando o particular posse sobre o bem público.
5. O ato administrativo realizado no exercício do poder de polícia inerente à Administração Pública, além de revestido de presunção de legalidade e legitimidade, é provido dos atributos da coercibilidade e da autoexecutoriedade, legitimando que, detectado que as obras edificadas por particulares em área pública são impassíveis de regularização, pois provenientes de ocupação levadas a efeito à margem da legalidade, sejam embargadas e, não desfeitas pelos seus protagonistas, imediatamente demolidas como forma de ser privilegiado o interesse público.
6. A Administração Pública é municiada do poder-dever de fiscalizar as construções erigidas em áreas urbanas, podendo embargá-las e até mesmo demolir as obras executadas em desconformidade com o legalmente exigido sem prévia autorização judicial, não estando os detentores de imóvel situado em área pública infensos à ação estatal, inviabilizando a qualificação da ilegitimidade da notificação para demolir as acessões ilicitamente erigidas com o escopo de, elidida a atuação administrativa, ser imunizada a obra que erigiram à margem do legalmente tolerado.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.